Tribunal: TJMT
Processo: 1044373-90.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044373-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEANDRO PEREIRA DALAN - CPF: 691.037.121-68 (APELANTE), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – NOTIFICAÇÃO COM CONTRATO DIVERSO – DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE – REGULARIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, mesmo sem indicação da taxa diária.

A constituição em mora é regular quando a notificação é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

Divergência entre número de contrato da proposta e do instrumento definitivo não invalida a notificação extrajudicial, quando mantidos os elementos essenciais da operação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044373-90.2023.8.11.0041

APELANTE:

ALEANDRO PEREIRA DALAN

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEANDRO PEREIRA DALAN
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1044373-90.2023.8.11.0041, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia originou-se de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária celebrado em 29/12/2022, tendo como objeto o veículo FIAT CRONOS PRECISION 1.8 16V FLEX AUT., ano 2018/2019, placa QCM5I83. Após a constatação da inadimplência contratual por parte do réu, a parte autora promoveu a presente ação visando à retomada do bem dado em garantia.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a abusividade de cláusulas contratuais, com destaque para a previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, em afronta ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.826.463/SC.

Segundo a apelante ausência da taxa diária implica violação ao dever de informação e transparência, comprometendo a formação da vontade do consumidor; impossibilidade de controle prévio e consciente dos encargos contratuais; potencial desequilíbrio contratual e, por consequência, a descaracterização da mora, conforme diretrizes fixadas no julgamento do REsp 1.061.530.

Por outro lado, invoca a ausência de regular constituição em mora, elemento indispensável à procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Sustenta-se que a notificação extrajudicial, alegadamente enviada pela instituição financeira, apresenta duas irregularidades graves: a) falta de comprovação da entrega efetiva, pois a notificação retornou com o carimbo de “ausente”, sem assinatura de qualquer pessoa; e b) divergência entre o contrato notificado e o contrato discutido, uma vez que a notificação encaminhada se refere ao contrato nº. “20037425608”, ao passo que o contrato objeto da ação é o de nº. “576779741”.

Defende que essa deficiência enseja a aplicação da Teoria do Papel em Branco, segundo a qual uma notificação genérica ou imprecisa equivale à ausência de notificação, por não possibilitar o pleno exercício da defesa contratual pelo consumidor.

Invoca precedentes dos Tribunais Estaduais (TJ-MS, TJ-DF, TJ-RS), que reconhecem a ineficácia da notificação que contenha número de contrato diverso daquele celebrado entre as partes.

Por fim, menciona que a forma como a instituição financeira conduziu a cobrança e a demanda judicial viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação, especialmente por não ter diligenciado no sentido de enviar nova notificação quando a primeira resultou frustrada; ter optado por não exercer o protesto do título; e ter indicado outro contrato na notificação extrajudicial.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedência da ação de busca e apreensão, diante da ausência de constituição válida da mora; o reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e consequente afastamento da mora, com determinação de restituição do bem apreendido, sob pena de multa diária; o reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial, igualmente com afastamento da mora e restituição do bem; subsidiariamente, caso a restituição do bem não seja possível, requer: a indenização no valor de mercado do veículo (tabela FIPE); e a aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado, conforme previsão do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº. 911/69 (id. 280554947).

Em contrarrazões, a parte apelada defende que a ação foi devidamente instruída com os documentos essenciais, que a mora foi comprovada nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, e que a notificação enviada ao endereço constante no contrato se mostra suficiente, ainda que não tenha havido o efetivo recebimento.

Invoca, ainda, a regularidade do contrato firmado, a ausência de vícios que justifiquem sua revisão e a validade da cláusula de capitalização, asseverando que não houve demonstração concreta da alegada abusividade.

Aduz que a alegada incongruência entre o número do contrato indicado na inicial e o constante da notificação não afasta a identificação da dívida, posto que o conteúdo da relação contratual permaneceu íntegro e inalterado.

Refuta a alegação de abusividade da capitalização diária dos juros, sob o argumento de que a taxa mensal e anual constam expressamente do contrato, e que não há ilegalidade na previsão contratual de capitalização diária, desde que pactuada.

Afirma que o contrato é expresso quanto à forma de capitalização e que a ausência de menção à taxa diária não descaracteriza a legalidade da cláusula, sobretudo diante da jurisprudência do STJ, que não reconhece a abusividade da capitalização apenas com base nessa omissão.

Esclarece que o contrato nº. 576779741 refere-se à proposta inicial, e que, após análise e aprovação da operação, foi formalizado o contrato definitivo sob o nº. 20037425608 – o qual conserva idênticos dados de objeto, valor, parcelas, vencimento e veículo alienado.

No mais, a apelada sustenta que não prospera o pedido de imposição de multa de 50% do valor financiado, tendo em vista que adotou todos os procedimentos legais previstos para o exercício regular do direito de crédito, em conformidade com o que estabelece o Decreto-Lei nº. 911/69 e a legislação civil.

Eventualmente, ainda, defende que eventual indenização sobre o valor do veículo não deve ser pautada na tabela FIPE, mas sim conforme o valor da nota de venda do veículo.

Sustenta, por fim, a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 280555350).

O preparo foi recolhido em dobro (Id. 286836384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao apreciar os argumentos deduzidos no recurso, cumpre destacar, inicialmente, que a insurgência do apelante centra-se na alegada abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; na ausência de constituição regular da mora; na divergência entre o número do contrato notificado e o constante da petição inicial; bem como na violação de princípios contratuais, a ensejar, segundo sustenta, a descaracterização da mora e, por conseguinte, a improcedência da demanda.

Em contraposição, a instituição financeira defende a regularidade formal e substancial da constituição da mora, a legalidade da cláusula de capitalização de juros e a inexistência de violação a qualquer princípio contratual, ressaltando que a divergência numérica entre os instrumentos decorre da conversão da proposta inicial em contrato definitivo, mantendo-se inalterados o objeto, o valor financiado, as parcelas e o veículo alienado.

De início, afasta-se a alegação de abusividade da cláusula de capitalização de juros com fundamento na ausência de informação da taxa diária.

Com efeito, conforme cláusula contratual constante do instrumento celebrado entre as partes (Id. 280554899), o financiamento foi contratado à taxa de juros de 1,98% ao mês e 26,56% ao ano. Estes percentuais encontram-se expressamente pactuados no contrato de financiamento registrado, não havendo omissão que comprometa a clareza das obrigações assumidas.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS
– LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ
– CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.
O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.”
(TJ-MT - AC: 10003394320228110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a
taxa de juros mensal (1,98%) e a anual
(26,56%), restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Sob outro enfoque, também não subsiste a alegação de irregularidade na constituição da mora.

Consoante dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor.

No presente caso, verifica-se nos autos (Id. 280554895) a juntada de aviso de recebimento da correspondência encaminhada ao endereço contratual constante do contrato celebrado entre as partes, sendo certo que o seu retorno com a indicação “ausente” não afasta a presunção de recebimento regular.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora “
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em agosto de 2023 a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que a parte devedora agravante, ao realizar o contrato de financiamento, informou seu endereço como sendo na
“
RUA FORTUNATO ILARIO DE CARVALHO, Nº 311, CIDADE ALTA, CUIABÁ-MT, CEP: 78.030-380
”
(Id. 280554899, na origem).

E a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, retornando com a informação de “
ausente
”, ocorrendo, ao contrário do defendido pela parte recorrente, a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, conferiu
regularidade à constituição da mora, uma vez que cumpriu o regramento do
art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE
NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo sem comprovação de recebimento. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é exigida a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que estabelece ser suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando a prova do recebimento.
A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que problemas relacionados à entrega da notificação — como devolução por “ausente” ou “não existe o número indicado” — não afastam a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.
O devedor tem o dever de informar corretamente o endereço no ato da contratação, não podendo imputar ao credor a falha na entrega. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS; Tema 1.132/STJ.”
(N.U 1028880-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No que se refere à suposta divergência entre os contratos, verifica-se que o contrato mencionado na notificação extrajudicial nº 20037425608 corresponde à formalização definitiva da operação inicialmente proposta sob o nº 576779741.

Conforme narrado e documentado, ambos os instrumentos possuem o mesmo objeto — financiamento para aquisição do veículo Fiat Cronos Precision 1.8 Flex Aut., placa QCM5I83 —, idêntico valor financiado, prazo e parcelas.

A argumentação do apelante baseia-se na chamada “teoria do papel em branco”, cuja aplicação pressupõe indeterminação do objeto contratual, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos colacionados permitem clara identificação do débito e do bem objeto da garantia.

Logo, não há que se falar em nulidade da notificação ou impedimento ao exercício da ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA
– HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002968-66.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Ademais, não se constata, no modo de condução da cobrança e da ação judicial, qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato ou cooperação.

A credora agiu de forma diligente ao enviar a notificação ao endereço informado no contrato, tendo adotado os procedimentos legais para a constituição da mora e retomada do bem. A ausência de protesto ou de reiteração da notificação, por si só, não caracteriza má-fé, tampouco afronta à cooperação, especialmente quando a mora se mostra caracterizada nos moldes legais e contratuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025